Tribunal: TJSP
Processo: 1021450-04.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Prestação de serviços de controladoria de acesso e limpeza - Ação de cobrança da multa contratual por rescisão imotivada - Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à falha na prestação de serviços, nos termos do art. 373 do NCPC - Multa em conformidade com o disposto no art. 603 do CC- Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021450-04.2018.8.26.0405/50000, da Comarca
de
Osasco,
em
que
é
embargante
ESTILO GRANJA VIANA
CONDOMINIO E CLUBE, é embargado POLLIPORTTE SUPERVISAO
PATRIMONIAL E SERV. DE PORTARIA LTDA - ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 36408
EDCL. No: 1021450-04.2018.8.26.0405/50000
FORO: OSASCO
EBTE.: ESTILO GRANJA VIANA CONDOMINIO E CLUBE
EBDO.: POLLIPORTTE SUPERVISAO PATRIMONIAL E SERV. DE
PORTARIA LTDA - ME
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência Prestação de serviços de controladoria de acesso
e limpeza - Ação de cobrança da multa contratual por rescisão
imotivada - Réu que não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à falha na prestação de serviços, nos termos
do art. 373 do NCPC - Multa em conformidade com o disposto
no art. 603 do CC- Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 574/582, que negou provimento a apelação interposta,
mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial
para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 68.012,24, referente à
multa prevista na cláusula nona do contrato firmado, com correção
monetária pela TPTJSP desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação.
Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e obscuridade; que impugnou os documentos apresentados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
autor, os quais foram produzidos unilateralmente. Pretende o
prequestionamento da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acordão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto expresso no conteúdo do decisum que não se
verifica o descumprimento contratual por parte da autora, ora embargada,
tampouco foi demonstrada eventual abusividade da multa prevista.
Expressa o v. acórdão embargado:
“O réu, por seu turno, aduziu em tese de defesa que
houve falha na prestação de serviços, a ensejar a
rescisão por justo motivo.
As partes conciliaram no que atine ao pagamento dos
serviços prestados no último período, restando ponto
controverso a multa.
Após instrução probatória, o d. Magistrado a quo julgou
procedente o pleito sub judice, por entender que não
restaram demonstrados os justos motivos para a
rescisão unilateral da avença.
Como é cediço, o princípio da identidade física do juiz
não foi prestigiado pelo Novo Estatuto Processual.
Logo, não devem prosperar os argumentos do apelante
quanto a sua afronta.
Da análise do conjunto probatório constante nos autos,
não se verifica o alegado descumprimento contratual
por parte da autora.
De igual forma, não se desincumbiu o réu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
demonstrar a abusividade da multa, a qual, aliás,
encontra esteio no art. 603 do CC (Se o prestador de
serviço for despedido sem justa causa, a outra parte
será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição
vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao
termo legal do contrato).”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
MAIA DA ROCHA
Relator